Tribunal: TJDFT
Processo: 0712432-05.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. IMÓVEL QUITADO. CESSÃO DE DIREITOS. TERRACAP. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. ÔNUS DA RÉ. NÃO DEMONSTRADO. ADJUDICAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No que concerne à alegação de ilegitimidade passiva da requerida/apelante, verifica-se que não se sustenta, haja vista ser a TERRACAP quem consta como proprietária do imóvel objeto da lide na matrícula do bem mantida perante o Cartório de Registro de Imóveis, devendo, portanto, responder a ação de adjudicação compulsória. Preliminar rejeitada.

2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide. Declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes: RE 140.370 e REAgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; AI 791.292 QORG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral - Mérito. Preliminar afastada.

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

4. Na presente demanda, observa-se que a ré/recorrente não demostrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, haja vista que restou comprovada a regularidade da cadeia de cessão de direitos relativos à promessa de compra e venda de imóvel, com a previsão de outorga de direitos para a sua legalização e respectiva quitação do preço, devendo ser deferida a adjudicação compulsória, não ofendendo o princípio da continuidade da cadeia registral, por ser o bem de titularidade da ré/outorgante (TERRACAP).

5. Recurso de apelação conhecido e não provido.